Tribunal: TJSP
Processo: 1104591-60.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO. Tese fixada pelo C. STJ para os efeitos do art. 543-C do CPC. Enunciado da súmula no 564 do C. STJ. O arrendatário terá direito de receber a diferença devidamente atualizada, desde que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação,

Ementa:
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO. Tese fixada pelo C. STJ para os efeitos do art. 543-C do CPC. Enunciado da súmula no 564 do C. STJ. O arrendatário terá direito de receber a diferença devidamente atualizada, desde que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, descontadas as contraprestações em aberto até a data da retomada do bem. Atualização monetária do valor do VRG pactuado no contrato e dos demais componentes do cálculo. Possibilidade. Mera recomposição do valor da moeda. Decisão parcialmente reformada. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.